Tribunal: TJMT
Processo: 1004059-67.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COMPROVANTE DE ENDEREÇO CONDIZENTE COM A UNIDADE CONSUMIDORA. FICHA CADASTRAL, HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO DE 02 (DOIS) DÉBITOS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. PEDIDO CONTRAPOSTO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra o julgamento de parcial procedência dos pedidos que declarou a inexistência dos débitos sub judice – R$ 57,05, R$ 173,51 e R$ 137,51 -, e condenou a recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
2. Em contraprova, a recorrente demonstrou que a unidade consumidora que gerou os débitos está instalada na Travessa Fluminense, quadra 8, lote 4, Bairro: Novo Horizonte, Cuiabá, que por sua vez é o mesmo endereço da descrito na qualificação da inicial e no comprovante de endereço (fatura de telefone).
3. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime o promovente em provar, minimamente, o direito constitutivo.
4. Essencialidade do serviço envolvido, sendo intuitiva a sua utilização, seja direta ou indiretamente.
5. Histórico de consumo (documento físico) com pagamento entre dezembro/2018 e janeiro/2019, o que evidencia a pactuação negocial entre as partes.
6. Precedentes desta Turma Recursal: 8010447-54.2016.8.11.0005, Relatoria Valdeci Moraes Siqueira e 0025910-82.2019.811.0001, Relatora Lamisse Roder Feguri Alves Correa.
7. Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
8. Nos termos da Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor.
9. Reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, limitado ao débito objeto da ação, conforme previsão do art. 31, da Lei 9.099/1995.
10. Rejeição do pedido de decretação da litigância de má-fé.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, parcialmente procedente o pedido contraposto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GABRIEL ALVES DE DEUS - CPF: 049.678.271-10 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020